Tribunal: CARF
Processo: 11065.720239/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720239/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.999 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
POLIPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2006
PEREMPÇÃO TEMPORAL. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância, dá-se a perempção do Recurso
Voluntário na forma da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
.do recurso, em face da intempestividade, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720239/2017-18
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo
Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010), conforme capitulação legal às
fls. 03/05, foi lavrado o auto de infração à fl. 02, em 13/02/2017, para exigir R$
9.654.694,12 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 4.176.377,36 de
juros de mora calculados até 28/02/2017 e R$ 7.241.020,52 de multa proporcional ao
valor do imposto, o que representa o crédito tributário consolidado de R$
21.072.092,00.
Consoante a descrição dos fatos, às fls. 03/05, e o relatório da ação fiscal às fls. 16/21,
0houve a constatação do seguinte:
a) Falta de escrituração de débito de IPI, total ou parcial, referente a outubro de 2013,
lançado em nota fiscal de saída: ausente da escrituração fiscal digital (EFD), o sujeito
passivo, apesar de intimado, não providenciou a transmissão da escrituração relativa a
outubro de 2013 (não respondeu); assim, os créditos e débitos do imposto foram
reconstituídos a partir das notas fiscais eletrônicas (NF-e), de acordo com o
demonstrativo inserto à fl. 19 (relatório fiscal) e demonstrativos às fls. 260/270.
b) Falta de recolhimento do imposto em virtude da escrituração e utilização de crédito
indevido no que concerne ao período de junho de 2012 a dezembro de 2013: foi
efetuado o aproveitamento de créditos no montante de R$ 740.353,17 ausente das NF-e
e da EFD; instada por intimação a justificar a diferença de crédito e a apresentar as
notas fiscais correspondentes, a contribuinte manteve-se silente; conforme os valores
discriminados no demonstrativo à fl. 20, originários dos dados da EFD detalhada nos
demonstrativos de NF-e (entradas com créditos, fls. 69/104; saídas com débitos, fls.
105/259).
c) Falta de declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e de recolhimento, total ou parcial, de saldo devedor do IPI escriturado no
período de junho de 2012 a dezembro de 2013, exceto outubro de 2013: foram
informados em DCTF valores bem menores em relação aos débitos do imposto
consignados na EFD, conforme o demonstrativos às fls. 18/19 e 68.
Consoante o sobredito relatório fiscal, várias intimações foram lavradas desde a
inauguração do procedimento fiscal:
“Em 16/02/16, foi dado ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal por AR no
endereço acima citado. A POLIPRINT respondeu, em 22/02/2016, que no período
fiscalizado a administração era de responsabilidade do sr. Eduardo Yutaka Ikuno (CPF:
006.168.398-12), sendo transferida em 22/04/2015 ao sr. Roberto Takashi Ikuno (CPF:
689.691.988-49).
Posteriormente, enviou-se o Termo de Intimação Fiscal n° 1 (em anexo), recebido em
08/04/16, solicitando:
atos constitutivos da pessoa jurídica e alterações...;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

documento informando se há processo de consulta quanto à aplicação da legislação
tributária ou de classificação fiscal de mercadorias...;
documento informando se há processo judicial acerca dos aspectos jurídicos dos tributos
fiscalizados...
Em 11/05/16, cientificou-se o contribuinte do Termo de Intimação Fiscal n° 2 , no qual
se constatou a não transmissão da EFD de out/2013 e da ECF do ano- calendário 2014 e
intimou-se a transmitir os arquivos e apresentar cópia do Balanço Patrimonial de 2015.
Em 16/05/16, houve a ciência do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal n°3, que
constatava a não resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1 e reintimou-se a apresentar
os documentos constantes nesse termo. Nessa data, o fiscalizado solicita prorrogação de
prazo de sessenta dias para providenciar os documentos referentes ao Termo 2 e ao 3.
Concedeu-se prazo até 30 de junho de 2016, considerando que a ciência do primeiro
termo foi em 08/04/16 e a do segundo, 11/05/16.
Não havendo resposta aos questionamentos anteriores, foi dada a ciência do Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal n° 4 em 19/07/16, reafirmando as mesmas
solicitações.
Paralelamente, analisava-se as notas fiscais eletrônicas (NF-e) e da escrituração fiscal
digital (EFD), baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), em relação
às operações de entrada e de saída do período especificado.
Em 08/09/16, houve a ciência do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal n° 5.
Constatou-se, na EFD, créditos de IPI de R$700 mil, aproximadamente, a mais do que o
destacado nas NF-e. Intimou-se a detalhar essas diferenças de crédito. Além disso,
reintimou-se a apresentar a documentação e a transmitir os dados antes solicitados, já
que não se cumpriu as intimações anteriores. Não houve resposta.
Em 04/11/16, cientificou-se o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal n° 6,
intimando a transmissão da ECF de 2015 e/ou de 2014. Caso negativo, deveria
apresentar o Balanço Patrimonial de 2015 ou de 2014, em papel. Não houve resposta.
Em 22/12/16, deu-se a ciência do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 7,
constatando-se créditos na EFD superior em R$740.353,17 aos das NF-e. Anexou-se a
planilha com esses créditos divergentes. Intimou-se a apresentar as notas fiscais que
contêm esses créditos. Essa intimação também não foi respondida”.
Configurada, em tese, a existência de crime contra a ordem tributária (falta de
informação em DCTF de saldos devedores de IPI), foi formulada representação fiscal
para fins penais (processo n° 11065.720244/2017-21).
A empresa tomou ciência da exação em 16/02/2017 mediante o recebimento por AR (fl.
369) do “Termo de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal”
(fls. 363/364) lavrado em 14/02/2017
Em 16/03/2017, mediante o “Termo de análise de solicitação de juntada” à fl. 393, foi
processada a impugnação (fls. 394/428) apresentada em 15/03/2017 por “Termo de
solicitação de juntada” (fl. 392) e subscrita pelo representante legal da pessoa jurídica
qualificado na alteração e consolidação de contrato social às fls. 430/439, em que alega,
em resumo, que:
a) Houve cerceamento do direito de defesa, pois a empresa, com domicílio fiscal em
Arujá, SP, foi fiscalizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, RS, ou seja, por autoridade fiscal de outro Estado da federação (autoridade
alienígena), o que caracteriza abusividade e desrespeito aos direitos fundamentais da
contribuinte, sob o ponto de vista de requisitos fundamentais de validade como a
competência, a forma e a motivação, sendo que o Delegado de Novo Hamburgo não
possui legitimidade e competência, legal e territorial, para a execução de atos de
lançamento tributário em relação a empresa situada em outra unidade federativa, algo
que representa afronta ao Regimento Interno da Receita Federal do Brasil; a autoridade
fiscal de outra Região Fiscal não pode proferir decisões e tampouco levar a efeito atos
de lançamento sob pena de nulidade; a distância entre Arujá, SP, e Novo Hamburgo,
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

RS, dificultou ou impossibilitou a comunicação entre a autoridade fiscal e a
administração do estabelecimento industrial; ademais, em descumprimento do disposto
nos arts. 3°, II, e 46, da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, não foi franqueada a vista
processual e tampouco foram entregues cópias do processo, também não foi possível
acessar o e-processo (consulta e impressão) por falta de liberação, talvez por falha da
própria autoridade fiscal que não liberou o acesso; conforme doutrina aduzida, pelo
bloqueio à realização da ampla defesa processual (afronta a princípios constitucionais
como contraditório e ampla defesa) e pela ausência da devida ciência, por escrito, o
lançamento de ofício está eivado de vício formal, sendo passível de nulidade processual.
A fiscalização deveria ter apurado o valor tributável do imposto com base nas GIAs do
Fisco Estadual, nas quais encontram-se demonstradas as notas fiscais de entradas e
saídas; em nenhum momento a fiscalização teve acesso ao Livros Registro de Entradas,
Registro de Saídas e Registro de Apuração do IPI para afirmar que o estabelecimento
industrial não teria escriturado as notas fiscais nos prazos estabelecidos pela legislação:
uma suposição; para os créditos considerados indevidos não foi estabelecida a
correlação às notas fiscais correspondentes e não houve esclarecimentos acerca das
razões para as glosas; a simples existência do programa EFD, sujeito a alterações ou
retificações, não garante a certeza dos valores registrados, tanto que, pelo exame das
GIAs, o Fisco Estadual não apurou irregularidades; apesar da afirmação de que tenha
feito a análise das NF-e e da EFD, baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), a autoridade fiscal não fez a juntada aos autos das notas fiscais eletrônicas
mencionadas, o que fragiliza a acusação; a autoridade fiscal, no relatório fiscal, admite
que na apuração do imposto devido do período de apuração devem ser deduzidos os
créditos do período, mas para o “item 3.2 - IPI declarado a menor nas DCTF”, do
relatório fiscal, não houve a juntada aos autos das notas fiscais de aquisição para a
comprovação da existência dos créditos.
A fixação da base tributável e da alíquota foi feita por presunção, sem fundamentação
legal, sendo que o lançamento deveria ter sido feito por cada nota fiscal, com
identificação do produto (NCM) e da alíquota correspondente prevista na TIPI, além da
anexação das notas fiscais de saída; portanto, o crédito tributário constituído é incerto,
ilíquido e indevido; na apuração do valor tributável do IPI não foram consideradas as
vendas com suspensão do imposto, as notas fiscais de devolução e as notas de entrada;
trata-se, pois, de erro na apuração da base de cálculo, em prejuízo do inciso IV do art. 5°
do Decreto n° 70.235/72, c/c o caput do art. 142 do CTN;
O princípio do livre convencimento da autoridade fiscal é submetido a limitações
pertinentes ao sistema do contraditório e da obtenção de provas; conforme ampla
doutrina, a prova tem papel fundamental em qualquer tipo de processo, notadamente o
processo administrativo fiscal, sendo o princípio da verdade material fundamental nessa
seara, e, em caso de dúvida, a interpretação da lei tributária deve ser mais favorável ao
acusado (CTN, art. 112); a obrigação tributária principal tem origem com a ocorrência
do fato gerador e, no caso, houve flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, pois
uma “simples desconfiança” não tem o condão de gerar obrigação tributária; o
lançamento de crédito tributário deve ser pautado pelos princípios da segurança e da
certeza jurídica, com a disposição legal infringida e a penalidade aplicável precisamente
apontadas, e amplo acesso ao direito de defesa, sendo que a falta da juntada nos autos
das notas fiscais de entrada e de saída resultou em uma autuação duvidosa, indevida,
arbitrária e ilegal; não podem ser efetuados lançamentos imprecisos ou mal
fundamentados para que sejam aperfeiçoados, na fase de julgamento, com novos
argumentos e fundamentação.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração de IPI e o arquivamento do processo
por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta falta de base legal;
protesta por provar tudo o que foi alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente mediante a apresentação de demonstrativos, extratos,
declarações, perícias, diligências, vistorias, aditamentos e principalmente documentos, e
o que mais for necessário.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

Em 26 de julho de 2017, através do Acórdão n° 14-68.247, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O destinatário recebeu mensagem com acesso ao Acórdão de Impugnação por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 04/08/2017, 16:33:02 (e-folhas 468).
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15° (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada, ou seja 20/08/2017 (domingo), prorrogado o
início da contagem do trintídio para 21/08/2017.
O Contribuinte acessou o teor dos documentos na data 18/09/2017 13:54h, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 04/08/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (e-folhas 469).
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de setembro de 2017, de
e-folhas 474 à 514.
Foi alegado:
 Da decisão recorrida
 Dos fundamentos para a reforma da decisão;
 Cerceamento do direito de defesa;
 Do não cabimento do auto de infração de IPI.
- DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, constata-se que inexistem condições legais para a
manutenção do auto de infração, seja pelo descumprimento da legislação de regência, seja pela
inobservância de formalidades que o nulificam.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
- Da admissibilidade.
O destinatário recebeu mensagem com acesso ao Acórdão de Impugnação por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 04/08/2017, 16:33:02 (e-folhas 468).
O destinatário teve ciência do Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

09/08/2017 15:27:30, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2°,
inciso III, alínea 'b' do Decreto n° 70.235/72 (e-folhas 469).

A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15° (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada, ou seja 20/08/2017 (domingo),
prorrogado o início da contagem do trintídio para 21/08/2017.
O Contribuinte acessou o teor dos documentos na data 18/09/2017 13:54h, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 04/08/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (e-folhas 470).
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de setembro de 2017, de
e-folhas 474 .

Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
20/08/2017 (domingo)
21/08/2017 (segunda-feira)
20/09/2017 (quarta-feira)
27/09/2017 (terça-feira)

Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
É de se assinalar que às e-folhas 471 consta o seguinte TERMO DE
PEREMPÇÃO:
Ref.: Termo de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art. 33)
e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da
legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art. 21, § 3° do Decreto 70.235/1972).
O Recurso Voluntário é intempestivo.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720239/2017-18

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital